Tribunal: TJSP
Processo: 0008248-38.2023.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Promoção / Ascensão
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Apelação cível – Ação ordinária - Servidora pública municipal – Avaliação de Desempenho e Progressão funcional com fundamento na Lei Municipal no 6.251/2005, na redação dada pela Lei n° 7557/2011, na base de 16% sobre o salário – Sentença de improcedência – Recurso pela autora – Recurso prejudicado.
Forçoso reconhecer a perda de objeto superveniente em razão da Portaria no 29.072 de

Ementa:
Apelação cível – Ação ordinária - Servidora pública municipal – Avaliação de Desempenho e Progressão funcional com fundamento na Lei Municipal no 6.251/2005, na redação dada pela Lei n° 7557/2011, na base de 16% sobre o salário – Sentença de improcedência – Recurso pela autora – Recurso prejudicado.
Forçoso reconhecer a perda de objeto superveniente em razão da Portaria no 29.072 de novembro de 2023 do Município que promoveu os servidores públicos habilitados em avaliação de desempenho, nos termos do artigo 43 da LM no 6251/2005 e posterior a r. Sentença - Inteligência do art. 493, do CPC.
Processo extinto, com fundamento nos arts. 485, inc. IV, e
493 do CPC - Recurso prejudicado.